Tribunal: STJ
Processo: 2120065-19.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228033 - SP
(2025/0460319-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: GERSON SOLDI
ADVOGADO
: FABIO CRISTIANO VERGEL DE CASTILHO - SP217167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do
foi
habeas corpus
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da supressão de instância e por ser substitutivo
de revisão criminal.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55775605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7794d20b-3307-4a91-bf7b-14915b6473ac

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7794d20b-3307-4a91-bf7b-14915b6473ac

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228033 - SP
(2025/0460319-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: GERSON SOLDI
ADVOGADO
: FABIO CRISTIANO VERGEL DE CASTILHO - SP217167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do
foi
habeas corpus
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da supressão de instância e por ser substitutivo
de revisão criminal.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GERSON SOLDI
contra o acórdão de fl. 118, que negou provimento ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso
quanto à tese de inexistência de reincidência, pois houve prescrição retroativa
da condenação anterior usada para agravá-la, o que impacta a fixação do
regime inicial à luz do
do CP.
art. 33
Documento eletrônico VDA55775743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: bd9c9c0f-283d-45fa-af6d-b08e1fd85065

Articula que há contradição interna ao afirmar supressão de instância
e, ao mesmo tempo, referir fundamentos ligados ao regime prisional e às
circunstâncias judiciais. Sustenta que o Tribunal de origem fez considerações,
ainda que sucintas, sobre pontos de mérito, o que exigiria esclarecimento sobre
a efetiva existência de apreciação na instância local.
Defende que há omissão quanto à fundamentação do regime
semiaberto, porque se limitou à referência genérica à circunstância judicial
negativa e à pena-base acima do mínimo, sem cotejo com os critérios do art. 33
do Código Penal e com a exigência de motivação concreta para impor regime
mais gravoso em pena inferior a quatro anos.
Expõe que opõe os embargos também para prequestionamento,
indicando os arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal; 33, 59 e 61 do Código
Penal; e 619 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o acesso às
instâncias superiores.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões
e contradições apontadas e, se sanadas, a modificação do acórdão recorrido;
subsidiariamente, pleiteia que as matérias sejam enfrentadas para
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal. Quanto à
omissão referente à tese de ausência de reincidência, do
não se conheceu,
writ
por supressão de instância, logo, não foi ultrapassada a etapa para o exame do
mérito.
Saliente-se que foi destacada a ausência de flagrante ilegalidade,
ainda que a defesa alegue inexistir a recidiva, pois há circunstância judicial
negativa, o que infirma a alegação de regime mais gravoso indevidamente
estabelecido.
Documento eletrônico VDA55775743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: bd9c9c0f-283d-45fa-af6d-b08e1fd85065

Por outro lado, no tocante à contradição apontada, deve ser
esclarecido que a defesa busca a fixação de regime diverso do semiaberto,
alegando que não haveria reincidência e não aborda questões relacionadas à
existência de circunstâncias desfavoráveis e se elas, porventura, poderiam
influenciar na fixação do regime (fl. 77).
Dessa forma, há supressão de instância, porque o acórdão recorrido
de fls. 62-66 não aborda a alegação da defesa para afastar o regime mais
gravoso, apenas mantém a liminar, na qual, igualmente, nada se falou a
respeito, por ser questão a ser analisada no julgamento de mérito. Além disso,
no acórdão da apelação inexiste debate relacionado à alegação defensiva de
inexistência de reincidência (fls. 23-24). Portanto, também configurada a
supressão de instância.
A indicação feita no acórdão embargado sobre o regime prisional
semiaberto é no intuito de evidenciar a inexistência de manifesta ilegalidade,
tendo em vista que a modalidade foi estabelecida com base em fundamento
independente, o qual não foi alvo de irresignação no
.
habeas corpus
Por fim, ressalte-se que as afirmações de omissão, menção genérica
à circunstância judicial, ao cotejo dos critérios do
e à insuficiência da
art. 33
pena-base acima do mínimo, não constaram das razões do recurso em habeas
Por conseguinte, não há como existir omissão nesse aspecto.
corpus.
Esclareça-se que a existência de circunstância judicial, nos termos
dos arts. 33, § 3o, e 59 do CP e de acordo com a jurisprudência, é razão
bastante para fixar regime mais gravoso, não constituindo fundamento genérico.
Inclusive, o Tribunal na origem assim procedeu com citação da Súmula n. 269
do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
Documento eletrônico VDA55775743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: bd9c9c0f-283d-45fa-af6d-b08e1fd85065

e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de

9/4/2024,
12/4/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55775743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: bd9c9c0f-283d-45fa-af6d-b08e1fd85065

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0460319-8
RHC 228.033 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013314220208260292 21200651920258260000 2120065192025826000050000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GERSON SOLDI
ADVOGADO
: FABIO CRISTIANO VERGEL DE CASTILHO - SP217167
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GERSON SOLDI
ADVOGADO
: FABIO CRISTIANO VERGEL DE CASTILHO - SP217167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485230191380818@
2025/0460319-8 - RHC 228033 Petição : 2026/0020583-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 93194B93-FF1D-4701-B7DC-779D5993A5D6